Tribunal: TJSP
Processo: 1004193-07.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004193-07.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BV BAR E
RESTAURANTE LTDA ME, é apelado BRASTERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004193-07.2019.8.26.0477 -Voto no 37.053
2
COMARCA DE PRAIA GRANDE – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: BV BAR E RESTAURANTE LTDA. (executada)
APELADA: BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(exequente)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ
GANDINI
EMENTA:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título extrajudicial
(alugueres e encargos de locação predial, com valores
consolidados em instrumento de confissão de dívida). Embargos
do devedor. Juízo de improcedência. Recurso de executada,
embargante. Desprovimento, com disciplina de honorária
adicional.
VOTO No 37.053
RELATÓRIO
Execução por quantia certa (alugueres e encargos de
locação predial, com valores consolidados em instrumento de confissão de
dívida), embargos opostos por executada, juízo de improcedência (fls. 129/132),
apela executada, renovando argumentos de excesso de execução.
Resposta recursal, com pedido de arbitramento de
honorária adicional (fl. 144/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004193-07.2019.8.26.0477 -Voto no 37.053
3
FUNDAMENTAÇÃO
Valores supostamente abusivos, a devedora, embargante
não trouxe memória própria, identificando limites do que considera exigível,
frustrando, pois, alternativa para adequado contraste dessa objeção (artigo 739-
A, § 5o, do Código de Processo Civil).
Presente hipótese prevista no artigo 85, §§1o e 11, do
Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência, adicional, à alíquota de
cinco por cento do valor da causa (inicial dos embargos), devidamente atualizado
desde a respectiva distribuição.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com disciplina de honorária adicional, para os fins do artigo 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil.
CARLOS RUSSO
Relator